Tribunal: TJMT
Processo: 1016932-63.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016932-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (AGRAVADO), J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.537.262/0001-43 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE DA TACIN – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES – HONORÁRIOS FIXADOS CONFORME ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – AFASTAMENTO DA REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, § 4º – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que abordou de forma clara e detalhada a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, com efeitos
ex

tunc
.

2. A fixação dos honorários advocatícios foi realizada de acordo com o escalonamento previsto no artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, afastando a aplicação da redução pela metade conforme previsto no artigo 90, § 4º, do mesmo diploma legal, uma vez que não houve reconhecimento integral do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação.

3. O acórdão também tratou adequadamente da questão da repercussão geral no STF (Tema 1282), justificando a continuidade do julgamento sem aguardar a decisão final, em conformidade com o § 5º do art. 1.035 do CPC.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por J.F. Pereira & Cia Ltda – ME, no âmbito da Execução Fiscal nº 1041616-31.2020.8.11.0041, visando à declaração de nulidade dos créditos tributários relacionados à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e à fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico de forma escalonada, afastando a redução prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar a necessidade de sobrestamento do processo em razão do julgamento pendente no STF sobre a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios (Tema 1282). Também foi alegada omissão quanto à aplicação da técnica da equidade na fixação dos honorários advocatícios, dada a relevância do Tema 1255 do STF, além da ausência de consideração sobre a aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC em relação aos débitos de ICMS Estimativa, reconhecidos e cancelados administrativamente pelo Estado. O Estado requer o provimento dos embargos para sanar essas omissões, com o consequente sobrestamento do feito ou a aplicação dos referidos dispositivos legais.

C
ontrarrazões

em Id. 234364671.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão que, por unanimidade, proveu o agravo de instrumento, reconheceu a nulidade dos créditos tributários relacionados à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) com efeitos
ex

tunc
e afastou a redução prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É
importante
destacar que os embargos de declaração estão previstos na legislação brasileira
, n
os termos do
artigo 494 do Código de Processo Civil
, e as
hipóteses
de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal
. Confira-se:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Com efeito, os
e
mbargos de
d
eclaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

O Embargante alega que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão quanto ao tema com repercussão geral nº 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155), relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por
E
stados-membros, pugnando pela aplicabilidade ao caso concreto e, consequentemente, pelo sobrestamento do feito.

Quanto ao tema,
verifico que o acórdão embargado tratou expressamente da questão. O Relator destacou que, embora o tema tenha sido reconhecido como de repercussão geral pelo STF, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados. A decisão de continuar o julgamento sem aguardar a resolução do tema pelo STF está amparada no § 5º do art. 1.035 do CPC, que confere ao relator do recurso extraordinário a discricionariedade sobre a suspensão ou modulação dos processos
.

No que se refere à contradição alegada quanto à fixação dos honorários advocatícios, o acórdão foi claro ao aplicar o escalonamento previsto no artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC, em consonância com o valor econômico da causa. A redução pela metade, conforme o artigo 90, § 4º, do CPC, foi afastada de maneira fundamentada, tendo em vista que tal dispositivo só se aplica quando há reconhecimento integral do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação, o que não ocorreu no caso em tela. Portanto, inexiste contradição na decisão

Quanto às insurgências relacionadas ao sobrestamento do feito em razão da existência do Tema 1.255 do STF, verifica-se que não há qualquer determinação de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao respectivo tema, não sendo uma consequência automática e necessária, pois essa decisão é discricionária ao relator do recurso extraordinário.

Afinal, a mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

Posto isso, conclui-se que aquilo que a parte embargante considera como omissão é, na realidade, irresignação, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ante o exposto,

REJEITO
os embargos de declaração
opostos
,
mantendo inalterado
a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024